Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-06.2024.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c repetição do indébito e indenização por dano moral. Descontos indevidos em conta corrente. Seguro. Contratação negada. Sentença procedente em parte. Recurso da autora. Acolhimento parcial.
Falta de recurso do réu. Inexistência da contratação e ilegitimidade dos descontos que restaram incontroversas. Falta de prova da anuência da

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de dívida c.c repetição do indébito e indenização por dano moral. Descontos indevidos em conta corrente. Seguro. Contratação negada. Sentença procedente em parte. Recurso da autora. Acolhimento parcial.
Falta de recurso do réu. Inexistência da contratação e ilegitimidade dos descontos que restaram incontroversas. Falta de prova da anuência da autora e de autorização para os débitos. Falha na prestação de serviço. Responsabilidade objetiva. Art. 14, caput, do CDC. Súmula 479 e Tema Repetitivo 466 do STJ. Artigo 927, parágrafo único, do CC. Restituição em dobro. Cabimento. Descontos que ocorreram em agosto de 2023 e abril de 2024. Inobservância do dever de boa-fé objetiva pelo réu (art. 51, inciso IV, do CDC; 422 do Cód. Civil; EAREsp no 664.888-RS). Recurso provido nesse aspecto.
Dano moral, todavia, não configurado. Autora que informa ter sofrido somente dois descontos, de R$ 59,90 (fls. 21 e 25), um em agosto de 2023 e outro em abril de 2024, quantia correspondente a 4,24% de sua renda (fl. 283). Falta de risco à subsistência. Inexistência de negativação, cobrança vexatória, dano à reputação ou abalo à honra, ou comprovação de desvio produtivo. Ausente demonstração de lesão a direito da personalidade. Simples descumprimento do dever legal, ou contratual, desacompanhado de qualquer outro fator que o qualifique, não configura o dano moral indenizável. Precedentes desta C. Câmara. Recurso desprovido nesse tópico.
Sentença reformada parcialmente. Recurso provido, em parte.